Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737554-26.2018.8.07.0001 APELANTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, M1 PARTICIPACOES LTDA, RVS PARTICIPACOES LTDA APELADO: M1 PARTICIPACOES LTDA, RVS PARTICIPACOES LTDA, POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação adesiva interposta por M1 Participações Ltda. e RVS Participações Ltda. – em recuperação judicial (Rés) contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para rescindir o contrato firmado pelas partes, com o retorno ao status quo ante (reintegração das Rés na posse do fundo do comércio e a devolução do cheque dado em pagamento), e tornar sem efeito a alteração do contrato social da pessoa jurídica Posto de Combustível P1 Ltda. Nas razões recursais Id. 21725337, as Apelantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirmam que se encontram em recuperação judicial, pois o passivo é superior ao montante de R$ 31.899.844,87 e o balancete anual demonstra um prejuízo de R$ 4.031.626,04. Sustentam que o benefício da justiça gratuita pode ser deferido a pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Pedem, assim, que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão de justiça gratuita. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 24242070. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, constata-se que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovarem a incapacidade financeira de as Apelantes custearem as despesas processuais. Ademais, verifica-se que o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira das Apelantes que têm considerável patrimônio. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Apelo adesivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora